Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E DE ESTUPRO TENTADO. EX-COMPANHEIRA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CORROBORAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRESENÇA DE ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. PENA INICIAL FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSIÇÃO. GRAU REDUTOR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RAZOABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
2. O Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) tem como bem jurídico tutelado a Administração da Justiça, de natureza indisponível, sendo, portanto, irrelevante eventual consentimento da vítima em relação à tipicidade da conduta.
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Considerando que o Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao qual se submeteu a vítima no dia dos fatos, constatou que efetivamente houve ofensa à sua integridade corporal em virtude da violência empregada pelo seus ex-companheiro, tendo a prova técnica descrito a existência de lesões contusas recentes compatíveis com a narrativa dos fatos e com a postura de quem busca se defender e se desvencilhar de um ataque sexual, tem-se por corroborada a materialidade dos atos delitivos perpetrados pelo acusado.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de estupro tentado, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
6. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena na primeira e segunda fases, em que foi avaliada de forma desfavorável uma das circunstâncias judiciais na fase primeva (antecedentes), restando, outrossim, presentes as circunstâncias agravantes relacionadas à multirreincidência e à agravante específica (relações domésticas e familiares), escorreita a estabilização inicial e provisória da reprimenda acima do mínimo legal.
7. Verificado que houve ingresso mínimo no iter criminis percorrido, revelando-se, ademais, que nenhum ato libidinoso foi praticado na tentativa de estupro, o qual não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, posto que a vítima conseguiu se desvencilhar do algoz e fugir, mostra-se compatível a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).
8. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
9. Apelação conhecida e desprovida.